Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-46.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTATUTO DO IDOSO. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 99, CAPUT, 102 E 106, TODOS DA LEI 10.741/2003. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL. CONFLITO DE VERSÕES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE EXPOSIÇÃO A PERIGO DA SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DO IDOSO. DELITO DE INDUÇÃO DE PESSOA IDOSA SEM DISCERNIMENTO PARA OUTORGA DE PROCURAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO OU DISPOSIÇÃO DE BENS. ARTIGO 106 DA LEI 10.741/2003. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO NORMATIVO ‘SEM DISCERNIMENTO’. DELITO DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE PROVENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sendo a prova colhida quanto ao crime de exposição da saúde e integridade de pessoa idosa a perigo, previsto no art. 99, caput, da Lei 10.741/2003, exclusivamente oral, o conflito de versões entre as testemunhas, associado à negativa de autoria do acusado, instaura contexto de dúvida, que no processo penal há de favorecer o acusado com base no princípio in dubio pro reo.
2. O delito previsto no art. 106 do Estatuto do Idoso exige, como elementar normativa do tipo, que a pessoa idosa esteja sem discernimento de seus atos por ocasião da outorga da procuração de administração e/ou disposição de seus bens.
3. No caso, a prova angariada nos autos não demonstrou a contento que a vítima estava, de fato, privada de discernimento de seus atos ao tempo da outorga de poderes ao irmão, tanto que o ato jurídico foi realizado em cartório de notas, na presença de tabelião ou escrivão, o que permite presumir que o outorgante, ao tempo da assinatura da procuração, demonstrara discernimento suficiente para o ato. Além disso, ficou demonstrado nos autos que a decisão de transferir poderes para um dos irmãos foi acordada em reunião familiar, não despontando assim evidência de interesses escusos ao tempo do ato.
4. Demonstrada a materialidade e autoria da conduta de apropriação ou desvio de proventos de aposentadoria de pessoa idosa para aplicação em finalidade diversa, a condenação do acusado deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.